Tribunal: TJDFT
Processo: 0755794-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição (art. 191 do CC); esse entendimento foi superado por precedente vinculante, Tema Repetitivo 1109 do STJ, que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC.
2. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972 estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
3. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso. Sentença anulada.
4. Afastada a prejudicial de prescrição, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor indicado na declaração de reconhecimento de dívida. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1755767, 1838584 e 1838460.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente e o Distrito Federal condenado a pagar o total de R$ 453,43 no valor original. O valor deve ser atualizado até o dia 8/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97. A partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de Recorrente integralmente vencido conforme o art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.